Tribunal: TJSP
Processo: 2224500-59.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso tirado contra decisão proferida por esta Turma Julgadora, a qual estabeleceu diretrizes e critérios de cálculo a serem observados nos autos da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão de primeiro grau que determina a juntada das radiografias e define que os critérios de

Ementa:
Recurso tirado contra decisão proferida por esta Turma Julgadora, a qual estabeleceu diretrizes e critérios de cálculo a serem observados nos autos da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão de primeiro grau que determina a juntada das radiografias e define que os critérios de cálculo estabelecidos no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 deverão ser observados. Pretensão da ré em submeter o julgamento do recurso interposto pela autora à apreciação do órgão colegiado, bem como em reformar a decisão quanto à questão da dobra acionária.

Litisconsórcio. Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a PEX (Plano de Expansão de Telefonia), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (tratando-se de aquisições que ocorreram em datas ou por meios diversos). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC). Condenação dos autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Agravo Interno provido.